Tribunal: TJES
Processo: 0000095-77.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000095-77.2024.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHONATAN ROCHA BARBOSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESOBEDIÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por JHONATAN ROCHA BARBOSA contra sentença da 2.ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 16, §1.º, IV, da Lei n.º 10.826/2003, e do artigo 330 do Código Penal, à pena unificada de 03 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, mais 02 meses e 02 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. No recurso, a defesa pleiteia, exclusivamente, a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena imposta ao apelante, diante da pena total aplicada e da condição de reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência do réu, reconhecida na sentença e não impugnada no recurso, constitui óbice legal à fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, §2.º, alínea "c", do Código Penal, que exige a primariedade como condição para o benefício.

O quantum da pena aplicada, somando 04 anos e 17 dias de reclusão e detenção, ultrapassa o limite de 04 anos previsto para admissão do regime aberto, o que inviabiliza sua concessão, ainda que ausente a reincidência.

A manutenção do regime semiaberto mostra-se, portanto, compatível com os critérios legais e com a jurisprudência pacífica do STJ, especialmente a Súmula 269, que orienta pela fixação do regime mais gravoso ao reincidente condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação do regime inicial aberto exige, cumulativamente, a pena igual ou inferior a 4 anos e a condição de não reincidência, nos termos do artigo 33, §2.º, "c", do Código Penal. Ausente qualquer desses requisitos, impõe-se a fixação de regime mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, §2º, alínea “c”; STJ, Súmula 269.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 485.165/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/04/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-77.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
APELADO: JHONATAN ROCHA BARBOSA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000095-77.2024.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHONATAN ROCHA BARBOSA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JHONATAN ROCHA BARBOSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, e no artigo 330 do Código Penal , à pena unificada de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, em 20 de abril de 2024, por volta de 19h15min, em Nova Venécia/ES, o apelante, ao ser avistado por policiais militares em patrulhamento, desobedeceu à ordem de parada e tentou empreender fuga com uma motocicleta. Após perder o controle do veículo e cair, continuou a fuga a pé, mas foi alcançado e abordado pelos agentes. Na sua cintura, foi encontrada uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .32, com numeração raspada e municiada com seis cartuchos intactos.

Ao fim da instrução criminal, foi condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca unicamente a reforma da sentença para que seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias, pugna pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu total desprovimento, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A controvérsia recursal, conforme relatado, restringe-se ao regime inicial de cumprimento da reprimenda. A defesa postula a fixação do regime aberto, contudo, a pretensão não encontra amparo legal.

A sentença estabeleceu o regime inicial semiaberto com fundamentos idôneos, que merecem ser mantidos.

A fixação do regime prisional deve observar os critérios do artigo 33 do Código Penal, que leva em consideração não apenas o
quantum
da pena, mas também a condição de reincidência do apenado.

No caso concreto, existem dois óbices legais intransponíveis à concessão do regime aberto.

O primeiro impedimento é a reincidência do apelante, devidamente reconhecida na sentença e mencionada no parecer ministerial.

A lei é clara ao reservar o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, ao condenado "não reincidente".

Sendo o réu reincidente, a fixação de regime mais gravoso é medida que se impõe, conforme entendimento pacificado e consolidado na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o segundo fator impeditivo é o montante da pena aplicada.

O apelante foi condenado a penas de reclusão e detenção que, unificadas para fins de fixação de regime, totalizam 04 (quatro) anos e 17 (dezessete) dias.

O referido artigo 33, § 2º, alínea "c", do Estatuto Repressivo estabelece como requisito para o regime aberto que a pena seja "igual ou inferior a 4 (quatro) anos". Como a sanção final superou este patamar, a lei veda expressamente o benefício pleiteado.

Dessa forma, a conjugação da reincidência com a pena superior a quatro anos torna juridicamente impossível a fixação do regime aberto, estando o regime semiaberto fixado pelo magistrado sentenciante em plena conformidade com a legislação penal.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)